Tribunal: STF
Processo: Ext 877
Classe: Ext
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-10-22
Data de publicação: 2003-10-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PENAL. EXTRADIÇÃO: ESPANHA. TRÁFICO DE
DROGAS. DEFESA: SISTEMA DE CONTENCIOSIDADE LIMITADA: Lei 6.815/80,
art. 85, § 1º.
I. - Extraditando processado pela Justiça da
Espanha, pelo delito de crime contra a saúde pública -- tráfico de
drogas, no Brasil -- tendo sido expedido contra o mesmo mandado de
prisão. Satisfeita a exigência do art. 80 da Lei 6.815/80, não cabe
à Justiça brasileira o exame dos elementos informativos em que se
baseou o Juízo estrangeiro para formalizar a acusação e decretar a
prisão do extraditando.
II. - Objeto da defesa: sistema de
contenciosidade limitada: Lei 6.815/80, art. 85, § 1º, cuja
constitucionalidade foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal:
Ext 669/EUA, Ministro Celso de Mello, RTJ 161/409.
III. -
Extradição deferida.